Tribunal: TJPA
Processo: 0012321-22.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10122 - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012321-22.2013.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: A M FIDALGO SA MATERIAIS DE CONSTRUCAO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

ORIGEM: 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA N. 0012321-22.2013.814.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE

APELADO: A.M. FIDALGO – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

ADVOGADO: ANTÔNIO BRENO ALVES PINHEIRO – OAB/PA 39.000

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. TERRENO DE MARINHA. DEFINIÇÃO DA EXTENSÃO DA INDENIZAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE DOMÍNIO ÚTIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e remessa necessária interpostas em ação de desapropriação por utilidade pública, na qual se discute a extensão da indenização devida, especialmente quanto à inclusão do valor da terra nua situada em área caracterizada como terreno de marinha, além das benfeitorias existentes;

2. A sentença fixou a indenização sem aprofundar a instrução quanto à titularidade dominial da área, apesar de impugnação ao laudo pericial e requerimento de esclarecimentos técnicos pelo ente expropriante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prolação de sentença, sem oportunizar a complementação da prova pericial e a produção de provas sobre a titularidade da terra nua em terreno de marinha e eventual constituição de domínio útil, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Terrenos de marinha integram o domínio direto da União, nos termos do Decreto-Lei nº 9.760/1946, admitindo-se a constituição de domínio útil por meio de aforamento ou enfiteuse, situações juridicamente distintas da mera ocupação;

4. A existência, ou não, de domínio útil regularmente constituído repercute diretamente na extensão da indenização, que pode abranger a terra nua apenas quando comprovado direito real indenizável;

5. A controvérsia acerca da titularidade dominial e da natureza jurídica do direito exercido pelo particular demanda instrução probatória adequada, inclusive com esclarecimentos periciais em audiência, complementação de laudo e produção de provas;

6. A sentença proferida sem a devida instrução sobre elemento estruturante da lide configura cerceamento de defesa, por violação ao contraditório substancial e ao devido processo legal, demonstrado o prejuízo concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação e remessa necessária conhecidas. Preliminar acolhida. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para reabertura da instrução.

Tese de julgamento:
1. Em ação de desapropriação envolvendo terreno de marinha, a definição da extensão da indenização depende da prévia apuração da existência de domínio útil regularmente constituído. 2. Configura cerceamento de defesa a prolação de sentença sem oportunizar a produção de prova necessária à definição da titularidade do direito real expropriado.

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 477, § 3º; Decreto-Lei nº 9.760/1946.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e da REMESSA NECESSÁRIA e ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
, nos
termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso submetido ao Reexame Necessário e de Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM (Id. 26775421) contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos de Ação de Desapropriação ajuizada contra A. M. FIDALGO S/A – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, que julgou procedente o pedido de desapropriação para declarar desapropriado e incorporado ao patrimônio do MUNICÍPIO DE BELÉM as benfeitorias localizadas na Avenida Bernardo Sayão (Estrada Nova) nº 4.232, bairro: Guamá, Distrito Administrativo do Guamá - DAGUA, CEP: 66075-150, fixando o valor da indenização em R$-9.505.667,50 (nove milhões, quinhentos e cinco mil, seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos).

Na petição inicial o Município fundamentou a demanda em decreto declaratório de utilidade pública, com o objetivo de viabilizar obra pública vinculada ao projeto de urbanização da Estrada Nova. Desde a origem, consignou que o imóvel se situa em terreno de marinha, delimitando o objeto expropriatório às benfeitorias existentes na área, com oferta e depósito prévio no valor histórico de R$-882.731,45, correspondente à avaliação administrativa dessas benfeitorias.

A parte expropriada apresentou contestação (Id. 26775363), na qual impugnou o valor ofertado, invocando genericamente o princípio da justa indenização e questionando a suficiência da avaliação administrativa, sem, contudo, formular pedido autônomo e específico de indenização do domínio útil do terreno.

No curso da instrução, foi realizada perícia judicial. O laudo técnico de Id. 26775380 consignou, de forma expressa e segregada, valor das benfeitorias em R$ 882.731,45, atualizado para R$ 1.208.459,35 e valor do imóvel/área em R$ 8.393.225,00; totalizando R$ 9.601.684,35.

Com base nesse laudo, o Juízo sentenciante fixou a indenização global em R$ 9.505.667,50, determinando a incidência de correção monetária e juros sobre a diferença entre a oferta e o valor judicialmente apurado, além de submeter a decisão ao reexame necessário.

Inconformado, o Município sustentou, em síntese, em suas razões recursais de id. 26775421, nulidade/cerceamento de defesa, por suposta subversão da marcha processual e ausência de esclarecimentos do perito na forma do art. 477, §2º, II, do CPC; e erro de premissa do laudo e da sentença, porque teriam avaliado “a totalidade do imóvel”, incluindo “terra nua/terreno de marinha” (domínio direto da União), quando o objeto expropriatório restringir-se-ia às benfeitorias, as quais o próprio laudo teria segregado e avaliado em R$ 882.731,45, sendo indevida a indenização integral arbitrada.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença e arguindo, ainda, que a discussão sobre domínio (nu-propriedade/domínio útil) configuraria inovação recursal, por não ter sido oportunamente devolvida ao contraditório na origem.

O Ministério Público, no parecer de Id. 26996812, declinou de intervir no feito, por entender ausente interesse público primário, versando a controvérsia sobre interesse patrimonial disponível das partes.

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço da Apelação e da Remessa Necessária, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Trata-se de recurso interposto em ação de desapropriação por utilidade pública, cujo objeto envolve a definição da extensão da indenização devida, em especial quanto à inclusão, ou não, do valor correspondente à terra nua situada em área caracterizada como terreno de marinha, além das benfeitorias.

Examinando os autos, verifica-se que a controvérsia recursal devolvida ao Tribunal não se limita à mera correção aritmética do
quantum
indenizatório, mas alcança questão antecedente e essencial: a definição da natureza jurídica do direito titularizado pelo expropriado sobre a área, notadamente se a terra nua integra domínio direto da União e, em caso positivo, se houve constituição e transferência de domínio útil ao particular mediante regime de enfiteuse ou aforamento.

Conforme se observa da própria petição inicial da desapropriação, há referência expressa à intervenção sobre área inserida em patrimônio da União e à desapropriação direcionada às benfeitorias existentes no imóvel, o que evidencia a relevância da delimitação jurídica do direito real envolvido para fins de fixação da justa indenização.

Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa

O Município sustentou que, tendo impugnado o laudo pericial e requerido esclarecimentos técnicos, o Juízo de origem proferiu sentença sem oportunizar adequada complementação probatória, inclusive sem designação de audiência para esclarecimentos periciais e produção de prova sobre a titularidade dominial da área.

A preliminar merece acolhimento.

A análise detida dos autos revela que a controvérsia acerca da propriedade da terra nua, se pertencente ao domínio da União e se eventualmente gravada por direito real de domínio útil em favor do particular, possui caráter decisivo para a solução da lide, pois condiciona diretamente a extensão da indenização devida.

Em se tratando de terreno de marinha, a disciplina jurídica é específica. Nos termos do Decreto-Lei nº 9.760/1946, ainda vigente, tais áreas integram o domínio da União, admitindo-se a constituição de direitos reais limitados, como o aforamento e enfiteuse, mediante o qual se transfere ao particular o domínio útil, com manutenção do domínio direto pelo ente público.

O regime histórico da enfiteuse, igualmente previsto no Código Civil de 1916, reforça a distinção entre domínio direto e domínio útil, sendo este último suscetível de indenização em hipóteses de desapropriação, desde que regularmente constituído.

Assim, a eventual existência de título constitutivo de domínio útil, ou, diversamente, a simples condição de ocupante, repercute diretamente no direito à indenização sobre a terra nua. Caso comprovada a titularidade de domínio útil, a indenização deve abranger esse direito real; se inexistente, restringe-se às benfeitorias.

Trata-se, portanto, de questão fática e jurídica que não pode ser resolvida apenas por interpretação documental fragmentária ou por presunções, exigindo instrução probatória adequada, com possibilidade de esclarecimentos técnicos pelo perito em audiência, nos termos do art. 477, § 3º, do CPC; eventual complementação do laudo; produção de prova sobre a cadeia dominial e o regime jurídico da ocupação; manifestação das partes sobre a existência de aforamento e/ou enfieuse, inscrição na Secretaria do Patrimônio da União e demais elementos caracterizadores do domínio útil.

A ausência dessa instrução configura cerceamento de defesa, porquanto impediu o adequado esclarecimento de ponto essencial ao julgamento, violando o contraditório substancial e o devido processo legal.

Havendo controvérsia relevante acerca da titularidade do direito real expropriado e sendo necessária a produção de prova, a prolação de sentença sem oportunizar a produção probatória configura nulidade.

No caso concreto, não se trata de simples inconformismo com o resultado pericial, mas de lacuna instrutória sobre elemento estruturante da lide, a própria definição do objeto indenizável, o que evidencia prejuízo concreto.

Aplica-se, portanto, o princípio segundo o qual a nulidade deve ser reconhecida quando demonstrado que a parte foi privada de produzir prova potencialmente capaz de influenciar o resultado do julgamento.

Isto posto, CONHEÇO da Apelação e da Remessa Necessária e ACOLHO a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, para ANULAR a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, com designação de audiência para esclarecimentos periciais e produção das provas necessárias à apuração da titularidade da terra nua e da eventual existência de domínio útil transferido ao particular, prosseguindo-se, após, com novo julgamento.

Prejudicada a análise das demais questões recursais.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

Belém, 19/03/2026